Tribunal: TJMT
Processo: 1006105-91.2017.8.11.0003
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006105-91.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ALMIR CORREA DA SILVA - CPF: 282.471.919-20 (APELADO), RENATA BAVARESCO DE SOUSA - CPF: 630.330.201-78 (ADVOGADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADILA ARRUDA SAFI - CPF: 337.532.101-53 (ADVOGADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELADO), ADILA ARRUDA SAFI - CPF: 337.532.101-53 (ADVOGADO), ALMIR CORREA DA SILVA - CPF: 282.471.919-20 (APELANTE), RENATA BAVARESCO DE SOUSA - CPF: 630.330.201-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – PREVIDENCIÁRIO – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA – DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO – DCB – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO – DEVER DA AUTARQUIA REAVALIAR PERIODICAMENTE SE CONTINUAM PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – NÃO CONCECIDA – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE – NÃO COMPROVADA

1. O laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre as partes.

2. No caso dos autos, no tocante a comprovação da incapacidade, o Laudo Pericial atesta a incapacidade total e temporária da autora.

3. Considerando o que concluiu o perito, entendo que é devido o beneficio do auxílio-doença à apelada até sua recuperação ou reabilitação, portanto, não é possível determinar a data da cessação da incapacidade. Dessa forma, deverá o INSS reavaliar periodicamente a fim de aferir se ainda estão presentes os requisitos autorizadores para concessão do benefício, no caso dos autos, auxílio-doença.

4. Considerando que o laudo pericial concluiu que não há
incapacidade

total
e
permanente
da parte Apelada para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

5. Recursos desprovidos. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS e por ALMIR CORREA DA SILVA, tendo em vista a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da "Ação para Restabelecimento do Benefício de Auxílio Doença por Acidente de Trabalho e Conversão em Aposentadoria por Invalidez com pedido de Tutela Antecipada', intentada por ALMIR CORREA DA SILVA, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando que o requerido pague ao autor o auxílio doença por acidente trabalho (espécie 91) desde o dia seguinte a cessação do benefício NB 601.102.342-1 (26/8/2013), ou seja, 27/8/2013, até que o segurado seja considerado apto para exercer sua atividade habitual ou outra atividade laboral compatível com a sua deficiência física (artigo 62 da Lei nº 8.213/91).

Condenou, ainda, a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios, que foram fixados em 10% sobre as parcelas vencidas, com fundamento no artigo 85, § 3º, I e do Código de Processo Civil

Em suas razões recursais, o INSS alega em síntese que o laudo pericial firmado em 05/07/2016 indicou incapacidade parcial pelo período de 18 (dezoito) meses, quando deveria ser feita nova avaliação do Requerente. Dessa forma, entende que
“o MM Juízo “a quo”, ao proferir a sentença, em janeiro de 2018, entendeu que a incapacidade da parte recorrida persiste, a partir de elementos outros que não os consignados no laudo médico pericial, estendo assim a duração do benefício por prazo superior ao afastamento estimado pelo expert. (...) não há qualquer documento nos autos, posterior à realização da perícia médica judicial, que comprove que a parte recorrida se mantém incapaz para o exercício de sua atividade, sendo desprovida de fundamento a extensão do benefício por período superior à consignada no laudo médico judicial.”

Dessa forma, requereu:
“a reforma da r. sentença proferida, devendo ser julgado improcedente o pedido da parte autora, por ausência de comprovação de permanência da incapacidade.”

Intimado, o apelado, sr. Almir Corrêa da Silva, apresentou suas contrarrazões ao id. 5218213. Alegou em síntese que as razões do INSS são infundadas e protelatórias, haja vista estar fartamente comprovada a sua incapacidades, nos autos. Requereu a manutenção da sentença proferida pelo magistrado
a quo.

Interpôs também recurso adesivo, nos seguintes termos:
a sentença proferida pelo Douto Magistrado a quo, merece ser reformada, para converter o benefício Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho em Aposentadoria por Invalidez decorrência de Acidente de Trabalho e a concessão de tutela antecipada para a implantação imediata do benefício.

Em vistas, a D. Procuradoria de Justiça entendeu não ser o caso de intervir no feito face a ausência de interesse público (id. 6846673).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOZ

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo INSS e Almir Correa da Silva, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, da qual se extrai o seguinte:

Com efeito, o exame pericial, realizado pelo médico Eduardo Alves Teixeira em 5/7/2016 aponta que o autor é portador de fratura de arcos costais a direita e síndrome do manguito rotador do ombro direito que causa incapacidade para a atividade laboral atual (vigia) (itens 1, 2.1 e 2.3 de fls. 84/85 do PDF). O perito concluiu que a incapacidade é total e temporária, sugerindo o prazo de 18 meses a partir da perícia para uma nova avaliação médica (itens 3, 4 e 4.1 de fls. 85/86 do PDF). Diante do exposto, é possível concluir que quando da cessação do benefício auxílio doença NB 601.102.342-1, o que se deu em 26/8/2013 (fls. 63 do PDF), o autor ainda se encontrava incapacitado para o exercício de atividade profissional, já que a patologia se encontra instalada desde o acidente (2013 - fls. 84 do PDF); aliado ao fato de que os sintomas e a incapacidade tendem a se agravar, conforme consignado no laudo pericial (itens 4.1 e 8 de fls. 86 do PDF).

Assim, diante do não restabelecimento para o exercício de sua atividade habitual (vigilante), não poderia o INSS ter suspendido o pagamento de auxílio doença, por força do contido no art. 62 em conjunto com o art. 101 da Lei 8.213/91.

(...)

Por outro lado, quanto ao pedido de conversão do auxílio doença acidentário em aposentadoria por invalidez, o laudo pericial confirmou que o autor é suscetível de recuperação estipulando o prazo de 18 meses para uma nova avaliação, pressupondo-se que ele ainda reúne condições de recuperar retornar ao mercado de trabalho.

Com efeito, enquanto pendente a possibilidade do autor se recuperar ou passar por reabilitação profissional, notadamente quando sua incapacidade, apesar de total é temporária, não há que se falar em conversão imediata do auxílio doença em aposentadoria por invalidez.

Ressalta-se, por fim, que o termo inicial para pagamento do benefício auxílio doença é o dia seguinte à data da cessação indevida do benefício que a autarquia estava pagando ao autor por meio do NB 601.102.342-1 (26/8/2013), ou seja, 27/8/2013, nos termos do que preceitua o art. 60, da Lei 8.213/91.

(...)

No tocante ao pedido de concessão da tutela antecipada, nos termos do art. 300 do Código de Processual Civil, anoto que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, embora tenha sido reconhecido o direito ao auxílio doença, não se vislumbra o risco de dano à parte autora que justifique a antecipação de tutela, considerando que o acidente de trabalho que ocasionou a redução da capacidade laborativa do autor ocorreu em 2013 e não há prova nos autos de que o autor não possa aguardar o desfecho da lide para receber o benefício que lhe foi concedido em sentença, até porque se encontra trabalhando.

(...)

Portanto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência porque não demonstrado, de forma satisfatória, que a sua concessão se revela indispensável, aliado a irreversibilidade do provimento antecipado.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação ajuizada por ALMIR CORREA DA SILVA contra o INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, tão somente para o fim de determinar que o requerido pague ao autor o auxílio doença por acidente trabalho (espécie 91) desde o dia seguinte a cessação do benefício NB 601.102.342-1 (26/8/2013), ou seja, 27/8/2013, até que o segurado seja considerado apto para exercer sua atividade habitual ou outra atividade laboral compatível com a sua deficiência física (artigo 62 da Lei nº 8.213/91).

Os valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, segundo o índice oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), a partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009. A partir da data da expedição do precatório, incidirá tão somente correção monetária, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos da decisão de efeitos moduladores definidos pelo Supremo Tribunal Federal, em 25/3/2015, nos autos das ADIs nºs 4.357 e 4.425, e entendimento firmado no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE.

Pois bem.

O artigo 201, I, da Constituição Federal, traz em seu bojo que a doença predispõe a cobertura previdenciária:

Art. 201.
A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) (Vide Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

I
- cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

Aduz o artigo 59 da Lei 8.213/91 sobre auxílio-doença:

Art. 59.
O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Registre-se que o auxílio-doença é devido aquele que se encontra temporariamente incapacitado para exercer as suas atividades laborativas ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Tal auxílio cessa pela recuperação da capacidade para o trabalho, pela transformação em aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente de qualquer natureza, nos termos do artigo 78 do Regulamento da Previdência Social - RPS. 1

No caso dos autos, no tocante a comprovação da incapacidade, consta acostado ao id. 5218086, documento emitido pela Justiça Federal, o qual atesta a incapacidade (total e temporária) do Requerente, indicando inclusive agravamento progressivo.

Dessa forma, restou comprovada a incapacidade temporária do apelado para o trabalho.

Quanto a insurgência recursal para fixação de data da cessão do benefício – DCB, considerando o que concluiu o perito, entendo que é devido o beneficio do auxílio-doença ao apelado até sua recuperação ou reabilitação, portanto, não é possível determinar a data da cessação da incapacidade.

Os 18 (dezoito) meses mencionados no laudo são apenas sugestivos, visto que não há como precisar de forma exata quando o estará apto ao trabalho, sendo necessário, porventura novas avaliações a serem feitas pelo INSS.

Registro que de acordo com o disposto no artigo 71, caput, da Lei n. 8.212/91 2, deverá o INSS rever os benefícios, inclusive os concedidos por acidente do trabalho, ainda que concedidos judicialmente, para avaliar a persistência, atenuação ou agravamento da incapacidade para o trabalho alegada como causa para a sua concessão.

E ainda, conforme o artigo 101, caput, da Lei n. 8.213/91, o segurado em gozo de auxílio-doença, está obrigado, sob pena de suspensão do benefício, a submeter se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.

Vejamos:

Art. 78. O auxílio-doença cessa pela recuperação da capacidade para o trabalho, pela transformação em aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente de qualquer natureza, neste caso se resultar sequela que implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O INSS poderá estabelecer, mediante avaliação médico-pericial, o prazo que entender suficiente para a recuperação da capacidade para o trabalho do segurado, dispensada nessa hipótese a realização de nova perícia.

§ 2º Caso o prazo concedido para a recuperação se revele insuficiente, o segurado poderá solicitar a realização de nova perícia médica, na forma estabelecida pelo Ministério da Previdência Social.

§ 3º O documento de concessão do auxílio-doença conterá as informações necessárias para o requerimento da nova avaliação médico pericial.

Art. 71.
O Instituto Nacional do Seguro Social-INSS deverá rever os benefícios, inclusive os concedidos por acidente do trabalho, ainda que concedidos judicialmente, para avaliar a persistência, atenuação ou agravamento da incapacidade para o trabalho alegada como causa para a sua concessão.

Nesse sentido, ensina Frederico Amado:

Vale registrar que a concessão judicial do auxílio-doença não impede a revisão administrativa do benefício pelo INSS, independentemente de ordem judicial. Logo, caso o Poder Judiciário conceda um benefício por incapacidade, deve a autarquia previdenciária promover a reavaliação administrativa para verificar se a incapacidade laborativa persiste.

Nessa esteira:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. POSSIBILIDADE DE REVISÃO ADMINISTRATIVA. CURSO DA DEMANDA. ART. 71 DA LEI 8.212/91. ART. 101 DA LEI 8.213/91. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO PROVIDO. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 7º DO RITNU.

1. O INSS, ora recorrente, pretende a modificação do acórdão que, confirmando a sentença por seus próprios fundamentos, determinou que o prazo para a reavaliação periódica do benefício de auxílio doença fosse iniciado a partir do trânsito em julgado da decisão final. Argumenta que o prazo estipulado pelo art. 71 da Lei 8.212/91 deve ser contado a partir da perícia e não do trânsito em julgado. Cita como paradigma o recurso n. 2007.36.00.703003-5, oriundo da Turma Recursal de Mato Grosso.

2. Inicialmente, o incidente foi inadmitido pelo Presidente da Turma, que entendeu incidir na espécie Questão de Ordem 3 deste colegiado, em razão de suposta ausência de indicação da fonte da qual extraído o aresto paradigma. Entretanto, em virtude de embargos declaratórios interpostos pelo INSS, a questão foi revista e o pedido, aceito, por restar configurada divergência nacional.

3. Razão assiste ao recorrente.
Dispõe o art. 71

da Lei 8.212/91 que o INSS deve rever os

benefícios previdenciários, ainda que concedidos

judicialmente, para verificar se persistem as

condições clínicas que levaram o seu

deferimento. Já o art. 101 da Lei 8.213/91 impõe a

obrigatoriedade de o segurado em gozo de auxílio doença e aposentadoria por invalidez submeter-se

a exame médico disponibilizado pela Previdência

Social, sob pena de suspensão do benefício.

4. Dessa forma, ainda que se trate de benefício

deferido judicialmente, o titular deve ser

convocado pelo INSS, na forma prevista em norma

regulamentadora, para comparecer na repartição e

passar por nova perícia, na qual será aferido se

persistem os motivos que autorizaram a concessão.

Poder-se-ia argumentar que o deferimento judicial

justificaria um tratamento diferenciado, por ter

o segurado sido avaliado por um perito imparcial,

auxiliar do juízo, que concluiu pela

incapacidade. Todavia, não há razão para

distinção. A uma, porque a lei não o fez; ao

contrário, deixou claro que o benefício concedido

judicialmente deveria ser reavaliado. A duas,

porque a avaliação médica não se distingue, mesmo

se o médico for servidor do INSS, tendo em vista

a sua vinculação com a ciência médica e os

protocolos de saúde, que são únicos para todo

profissional da medicina.

5. É de registrar que o INSS não convoca os

beneficiários para a revisão considerando a

doença que são acometidos, mas pelo tipo de

benefício: se se trata de auxílio-doença, a cada

seis meses; se aposentadoria por invalidez, a

cada dois anos. Isso diminuiu a carga de

pessoalidade que pode causar ruído na aferição da

incapacidade, como já ocorreu no passado, quando

certas doenças eram mal vistas pela Administração

previdenciária, que impunha revisão em prazos

curtíssimos.

Art. 101.
O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.

Amado, Frederico. Curso de Direito Previdenciário, 5ª Edição, Editora Juspodvm,

6. No caso em exame, é de se constatar que o acórdão recorrido contrariou o conteúdo da norma prevista no art. 71 da Lei 8.212/91, já que proibiu o INSS de rever administrativamente o benefício do auxílio-doença até o trânsito julgado da decisão.

7. Julgamento de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95.

8. Incidente conhecido e provido para (i) firmar a tese de que a concessão judicial de benefício previdenciário não impede a revisão administrativa pelo INSS, na forma prevista em norma regulamentadora, mesmo durante o curso da demanda; (ii) decotar a parte do acórdão que manteve a sentença e autorizou a revisão do benefício somente após o trânsito em julgado da decisão final.

9. Julgamento realizado de acordo com o art. 7º, VII, a), do RITNU, servindo como representativo de controvérsia.Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais dar provimento ao pedido de uniformização, nos termos do voto-ementa do Relator.

(PEDILEF 50005252320124047114, JUIZ FEDERAL GLÁUCIO FERREIRA MACIEL GONÇALVES, TNU, DOU 07/06/2013 pág. 82/103.)

Dessa forma, deverá o INSS reavaliar periodicamente afim de aferir se ainda estão presente os requisitos autorizadores para concessão do benefício, no caso dos autos, auxílio-doença.

Não cabe o argumento de que a sentença pode ter sido prolatada quando o autor já se encontrava possivelmente apto ao trabalho, até mesmo porque o INSS não comprovou nos autos a realização de perícia médica e nem tampouco o restabelecimento do benefício. É bom lembrar, que, nos termos do art. 373, CPC, incumbe ao réu provar quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual, não se desincumbiu.

Dessa forma, a sentença merece ser mantida
in totum.

No que diz respeito à tutela de urgência, não é mais o caso, diante do enfrentamento do mérito e manutenção da sentença, que deve ser cumprida imediatamente pela autarquia demandada.

Por fim, no que diz respeito ao apelo do outrora requerente, tenho que não é o caso de deferimento do pedido “conversão em aposentadoria”, haja vista não ter comprovado a incapacidade total e permanente. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO PREVIDENCIÁRIO —
AÇÃO DE CONCESSÃO DE
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
OU AUXÍLIO ACIDENTE — INDEVIDO
—
INCAPACIDADE
LABORAL NÃO COMPROVADA — LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
— AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 42, LEI 8.213/91 — RECURSO NÃO PROVIDO

O laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre as partes.
Considerando que o laudo pericial concluiu que não há
incapacidade

total
e
permanente
da parte Apelada para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

(N.U 0009243-57.2011.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 22/02/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, e ao Recurso Adesivo interposto por
Almir Correa da Silva,
mantendo a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022